Tribunal: TJES
Processo: 0014080-70.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014080-70.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO VIRGINIO MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECEPTAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO.

ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA
MATERIALIDADE E
AUTORIA
.

CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
.
TESES DESCLASSIFICATÓRIAS NÃO RECONHECIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.

RECURSO
S

CONHECIDO
S
E

DES
PROVIDO
S
.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

2. Sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e tratando-se de flagrante que se iniciou em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judicial, culminando na apreensão de drogas e de aparelhos celulares com registro de furto, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

4. É desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

5. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021). E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito, o registro das denúncias anônimas e as circunstâncias da abordagem, além da forma de acondicionamento dos entorpecentes, evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas.

6. Quanto ao crime de receptação, a jurisprudência do Colendo STJ orienta que, “'cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo na conduta, tampouco da origem lícita do bem.

7. Reputo proporcionais e até benéficas as penas-bases arbitradas, porquanto atendidas as diretrizes firmadas pela jurisprudência do STJ, considerando a utilização aquém da fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial.

8. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
TIAGO VIRGINIO MARTINS
e
CEZAR CARNEIRO NUNES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 180 do Código Penal, à pena, respectivamente, de 07 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 6149887 e 6149889), nas quais as Defesas pleiteiam a absolvição dos réus dos crimes pelos quais foram condenados, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou pela fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e do crime de receptação para a modalidade culposa.

Requerem, ainda, o redimensionamento da pena-base dos delitos para o mínimo legal e a revogação das suas prisões preventivas.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando seja negado provimento aos apelos (ID nº 6199699).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 6235420).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
TIAGO VIRGINIO MARTINS
e
CEZAR CARNEIRO NUNES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que condenou os acusados pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 180 do Código Penal, à pena, respectivamente, de 07 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 605 (seiscentos e cinco) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais as Defesas pleiteiam a absolvição dos réus dos crimes pelos quais foram condenados, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou pela fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e do crime de receptação para a modalidade culposa.

Requerem, ainda, o redimensionamento da pena-base dos delitos para o mínimo legal e a revogação das suas prisões preventivas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 04 de setembro de 2019, pela manhã, agentes policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, se dirigiram à residência dos denunciados e encontraram três aparelhos celulares que sabiam ser produto de crime, bem como drogas embaladas para comercialização, conforme os excertos abaixo transcritos:

(...) Revelam os autos que Policiais Civis se dirigiram até o local do fato em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES nos autos 0010444-96.2019.8.08.0012.

Iniciadas as buscas, os Policiais perceberam que o denunciado CEZAR se deslocou para o banheiro e jogou algo no vaso sanitário, mas os Policiais conseguiram pegar esse material e constataram que se tratava das 10 pedras de crack e das três buchas de maconha.

O denunciado TIAGO foi detido em outro cômodo dentro da casa.

Foi observado que as buchas de maconha encontravam-se embaladas em papel seda dobrado, o que caracteriza que as drogas estavam prontas para comercialização. Ademais, foram encontrados diversos rolos do mesmo tipo de papel de seda para embalar mais drogas (auto de apreensão fls. 43/44).

Consta no caderno investigativo que os Policiais tinham informação de que usuários de droga tinham o costume de ir até o local para adquirir drogas, mediante troca de objetos, dentre os quais aparelhos celulares.

Durante as buscas no local, foram localizados três aparelhos celulares (auto de apreensão fls. 43/44), um da marca Samsung IMEI 354659102256323, pertencente ao denunciado CEZAR, e dois aparelhos celulares das marcas Motorola e Samsung, com respectivos IMEIs 355663089213157 e 35649508774511, pertencentes a TIAGO, todos três aparelhos, no entanto, produtos de crimes (fls. 15/23), os quais foram adquiridos pelos denunciados de usuários de drogas, cientes de que se tratavam de produtos de crimes. (...)

Inicialmente, os apelantes pretendem sejam absolvidos dos crimes em comento pela nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, os agentes policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0010444-96.2019.8.08.0012, se dirigiram ao endereço descrito e observaram que havia mais de uma residência no mesmo local, sem distinção de numeração.

Adentraram no imóvel especificado no mandado, após o recorrente Tiago segurar o cachorro da raça pit bull e autorizar a entrada dos policiais, e visualizaram o acusado Cezar entrando em outra residência, razão pela qual os agentes se dividiram e um grupo ficou com Tiago e outro foi atrás do Cezar, com o qual foram encontrados os entorpecentes e apetrechos apreendidos, conforme depoimento da
testemunha PCES Gilson dos Santos Camargo, em juízo (fls. 270/270-verso),
in verbis
:

(...) que ao chegarem na residência que CEZAR entrou o depoente visualizou um vaso sanitário com resto de material que parecia ser maconha; que também tinha um recipiente plástico tampando a saída de água; que o depoente com uma luva tentou retirar o recipiente mas não conseguiu e pediu a CEZAR que desmontasse a vaso para evitar quebrá-lo; que após desmontar a vaso foi constatado que em seu interior havia dez pedras de crack e três buchas de maconha embaladas em plástico inclusive com sedas, prontas para comercialização; que além das drogas foi localizado um aparelho celular que CEZAR disse ter comprado a prazo.

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente e tratando-se de flagrante que se iniciou em razão de mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judicial
, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito quando
os policiais civis, no cumprimento da diligência, visualizaram o acusado entrando na residência ao lado, de mesmo endereço, e foram ao seu encalço, culminando na apreensão de drogas e de aparelhos celulares com registro de furto.

Com o mesmo entendimento, o recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que os policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em procedimento investigatório (Operação Calibres), se depararam com um sobrado com duas escadas externas, sem nenhuma indicação sobre a numeração das casas, razão pela qual a equipe se dividiu e ingressou em ambos os imóveis. 2. Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, “em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.” (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021). 3. Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente, a ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.624/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Diante disso, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação de domicílio.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade do delito restou evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 47/48, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 266) e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 10 (dez) pedras de crack, 03 (três) buchas de maconha, 14 (quatorze) envelopes, cada um contendo 33 (trinta e três) folhas de papel de seda, 01 (um) dichavador e três aparelhos de celular com registro de furto.

Por sua vez, a autoria imputada aos acusados encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

As testemunhas foram uníssonas em afirmar, sob o crivo do contraditório, que a residência onde ocorreu a prisão dos réus é local de intensa traficância, tendo sido observado pelos agentes policiais, em outras oportunidades, a prática do tráfico de drogas no imóvel, vendendo entorpecentes por dinheiro ou trocando por objetos, mas não realizaram a abordagem por haver na casa um cachorro da raça pit bull.

Relataram, igualmente, que os três celulares apreendidos na diligência possuíam registro de furto/roubo quando consultado na delegacia, consoante os depoimentos a seguir reproduzidos:

Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que em cumprimento em mandado de busca originário em processo de tentativa de homicídio envolvendo um grupo denominado “boca da geladeira” se dirigiram ao local citado na denúncia; que em razão de investigações sabia que uns dos integrantes do grupo respondia pela alcunha “NANAGO”, sendo este TIAGO VIRGINIO; que ao chegarem no local indicado no mandado havia um cachorro da raça pit-bull; que abordaram TIAGO, ocupante da residência que o mesmo após segurar o cachorro autorizou a entrada dos policias; que ao entrarem visualizaram também CEZAR entrar em uma das residências; que um grupo de policiais seguiu com TIAGO e outro foi atrás de CEZAR; que o depoente seguiu no grupo que foi atrás de CEZAR; que ao chegarem na residência que CEZAR entrou o depoente visualizou um vaso sanitário com resto de material que parecia ser maconha; que também tinha um recipiente plástico tampando a saída de água; que o depoente com uma luva tentou retirar o recipiente mas não conseguiu e pediu a CEZAR que desmontasse a vaso para evitar quebrá-lo; que após desmontar a vaso foi contatado que em seu interior que havia dez pedras de crack e três buchas de maconha embaladas em plástico inclusive com sedas, prontas para comercialização; que além das drogas foi localizado um aparelho celular que CEZAR disse ter comprado a prazo; que na residência de TIAGO foram encontrados dois aparelhos celulares mas não foram encontradas drogas; que diante dos fatos todo material arrecado juntamente com os acusados foram conduzidos a DHPP de Cariacica; que na ocasião do BU, ao incluírem os dados dos três celulares, o sistema acusou que havia registro de furto em todos eles; que nessa ocasião ambos os acusados disseram ter comprado os celulares de forma parcelada; que esclarece que no momento que a droga foi encontrado na casa de CEZAR o mesmo informou que a droga era de TIAGO; que na delegacia CEZAR disse que as dez pedras de crack encontradas eram de sua propriedade e as três buchas de maconha eram de TIAGO; que também foram encontradas caixinhas com papeis de seda, geralmente utilizadas para embalo de maconha; que a pessoa que foi vítima de tentativa de homicídio da gangue da geladeira, a qual os acusados faziam parte, informou a polícia que naquela residência os acusados faziam a troca de drogas por objetos ou a venda de drogas por dinheiro; que tais objetos incluíam celulares; que inclusive que a referida vítima era usuária de drogas e já havia comprado drogas com os acusados; (...) que já tinham feito campanas em frente a residência dos acusados inclusive haviam visualizado a esposa do acusado TIAGO juntamente com seu sobrinho realizando tráfico de drogas dentro da residência, entretanto não adentraram no local para fazer a abordagem visto que havia um cachorro pit-bull na casa; que esclarece que no muro da residência havia um buraco que através dele a droga era comercializada; que não elaborou qualquer relatório tratando-se da prática do tráfico de drogas; que o mandado expedito pela 4ª vara envolvia a residência dos acusados visto que o investigado RAMON BRANDAO tinha costume de se homiziar nessa residência. (
testemunha P
CES

GILSON DOS SANTOS CAMARGO
– fls. 270)

Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que se recorda que foram cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª vara referente ao nacional RAMON, sendo que um dos endereços que foram cumprir o mandado se tratava da residência dos acusados; que lá chegando ambos estavam em casa; que encontraram a droga em um vaso sanitário; que tiveram que arrancar o vaso e então encontraram as drogas crack sendo dez pedras e a maconha que encontraram também na residência envelopes de papel de seda além de um dichavador; que ao indagar o acusado TIAGO mesmo negou que a droga lhe pertencesse enquanto o acusado CEZAR afirmou que o crack lhe pertencia enquanto que a maconha pertenceria a TIAGO; que a residência fica no local conhecido como ponto da geladeira, local conhecido pelo intenso tráfico; que foram encontrados no local celulares; que em pesquisa a polícia identificou que tais celulares seriam proveniente de furtos/roubo; que não conhecia o acusado CEZAR e conhecia o acusado TIAGO visto que o mesmo era investigado pela prática de homicídio em inquéritos na DHPP; (...) que sabia que TIAGO tinha envolvimento com o tráfico devido ao local que ele morava bem como que alguns farniliares de TIAGO praticavam o tráfico; que dentro dos inquéritos de homicídio na qual o depoente trabalhava na DHPP havia informações que TIAGO praticava o tráfico de drogas. (
testemunha P
CES

JOSÉ AUGUSTO NUNES DO VALE
– fls. 271)

Por sua vez, os réus, em seus interrogatórios judiciais (fls. 272/273-verso), negaram as práticas delitivas, relatando, em resumo, que são usuários de drogas e não tinham conhecimento de que os celulares eram objetos de furto.

Registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Destaco, outrossim, aliado a todo arcabouço probatório já citado, a existência de denúncias anônimas descrevendo o comércio ilícito de entorpecentes no imóvel onde ocorreu a prisão em flagrante dos acusados (fls. 55/62).

Com relação à tese defensiva da desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, saliento que, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, a localidade em que se deu o flagrante delito, o registro das denúncias anônimas supracitado e as circunstâncias da abordagem, além da forma de acondicionamento dos entorpecentes (fls. 49), evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas.

Cumpre ressaltar, ainda, que o réu Tiago, no Relatório Social de fls. 153, informou que não faz uso de substâncias psicoativas.

Assim, verifico serem descabidas as teses de absolvição do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por ausência de provas, bem como a de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Por sua vez, quanto ao crime de receptação, a jurisprudência do Colendo STJ orienta que, “'
cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo na conduta, tampouco da origem lícita do bem.

Forte em tais premissas, não merece prosperar a tese desclassificatória, devendo ser mantida a condenação dos recorrentes igualmente pelo crime previsto no art. 180,

caput
,

do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, observo que, na primeira fase, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, o magistrado sentenciante exasperou a reprimenda dos apelantes com base nos maus antecedentes, nas consequências do crime e considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Contudo, quanto às consequências do delito, verifico que fora utilizada fundamentação genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, razão pela qual tal vetor merece ser afastado.

Diante disso, mantidas as demais circunstâncias negativas, reputo proporcionais e até benéficas as penas-bases arbitradas, porquanto atendidas as diretrizes firmadas pela jurisprudência do STJ, considerando a utilização aquém da fração ideal de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

No que se refere ao crime de receptação, verifico que o Juízo
a quo
elevou a pena-base de acordo com os maus antecedentes dos réus, fixando-a para Tiago e Cezar, respectivamente, em 06 (seis) e 08 (oito) meses acima do mínimo legal.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

Assim, não merece reparo a reprimenda arbitrada na sentença vergastada.

Por fim, saliento que o pleito de revogação das prisões preventivas resta prejudicado, na medida em que não houve nova decretação das custódias cautelares dos acusados pelo juiz de primeiro grau, tampouco fora negado o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.